Tribunal: TJBA
Processo: 0000018-10.1993.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000018-10.1993.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M G L CALCADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

PJ - 02

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/80. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Ausente a suspensão do processo, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80 – Lei da Execução Fiscal –, não há falar na existência de prescrição intercorrente.
2.
É pacífico o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não basta, apenas, a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Precedentes do STJ.
3.
Nos termos do § 4º do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação prévia da Fazenda Pública é condição sine qua non para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000018-10.1993.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
M G L CALCADOS LTDA – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de____________de 2023.

P
residente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça